Tribunal: TJES
Processo: 0003117-12.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003117-12.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA BORGES PIMENTEL e outros

APELADO: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE DESPROVIDO. RECURSO DO ESPÓLIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais. A sentença de primeiro grau determinou a cobertura do tratamento oncológico e condenou a Unimed Natal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura do tratamento oncológico por parte do plano de saúde é legítima, considerando a celebração do contrato antes da vigência da Lei nº 9.656/98; (ii) estabelecer se a recusa indevida do tratamento gera indenização por danos morais; e (iii) determinar se o valor da indenização fixado na sentença deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de irregularidade formal rejeitada, na medida em que as razões apresentadas pela recorrente/requerida são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão.

4.

Preliminar de inovação recursal que se rejeita, posto que a tese suscitada, embora expressada de maneira diversa, foi debatida em primeiro grau de jurisdição, notadamente no âmbito da contestação, da réplica e das alegações finais.

5.

Os contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 9.656/98 não se submetem automaticamente às suas disposições, mas suas cláusulas podem ser analisadas à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente para coibir abusividades.

6. A cláusula contratual que exclui a cobertura de quimioterapia e radioterapia revela-se abusiva, pois impede a realização de tratamento essencial à preservação da vida da segurada, contrariando os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças terão cobertura, mas não pode limitar os tratamentos indicados para enfermidades abrangidas pelo contrato, sendo a indicação do procedimento de competência do médico assistente.

8. A negativa de cobertura de tratamento oncológico essencial à paciente, que se encontrava em estado grave, configura ato ilícito e causa sofrimento moral passível de indenização, conforme entendimento pacificado no STJ e no TJES.

9. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da situação e o potencial econômico da operadora de saúde.

10. Não há comprovação de conduta dolosa ou temerária por parte da requerida/recorrente que justifique a aplicação da multa por litigância de má-fé, pois o mero exercício do direito de recorrer não configura abuso do direito processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da requerida desprovido. Recurso do espólio provido para deferir o pedido de gratuidade da justiça e majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, corrigidos a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a citação.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A cláusula contratual que exclui a cobertura de quimioterapia e radioterapia em contrato de plano de saúde celebrado antes da Lei nº 9.656/98 pode ser declarada abusiva com fundamento no Código de Defesa do Consumidor; 2. O plano de saúde não pode restringir os tratamentos indicados pelo médico para doenças cobertas pelo contrato, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos do consumidor; 3. A negativa indevida de cobertura de tratamento oncológico essencial configura dano moral indenizável; 4. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da violação e a capacidade econômica das partes; 5. O mero exercício do direito de recorrer não configura litigância de má-fé, sendo necessária a comprovação de conduta dolosa ou temerária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXVI; CDC, arts. 3º, 4º e 51; STJ, Súmula nº 608.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 1931, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 02.2018; STJ, AgInt-AREsp 2.506.611/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJE 29.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 22.08.2019; TJES, AC nº 0000962-20.2021.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 13.03.2024; TJES, AC nº 011140115582, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 17.04.2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos, para negar provimento ao recurso interposto por UNIMED NATAL, dar provimento ao apelo manejado pela parte autora, e reformar a r. sentença, de ofício, quanto aos consectários legais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS
Nº
0003117-12.2011.8.08.0035

APELANTE/APELADA: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO/APELANTE: ESPÓLIO DE RITA DE CÁSSIA BORGES PIMENTAL

APELADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

A parte autora, em sede de contrarrazões (fls. 468/483), suscitou a preliminar de irregularidade formal da peça recursal de fls. 395/425, ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a recorrente não teria impugnado especificamente os termos da condenação que lhe foi imposta na r. sentença recorrida.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de lhe conferir sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pela
UNIMED NATAL
SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do Magistrado sentenciante ao julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

(Preliminar: Inovação Recursal)

Em contrarrazões (fls. 468/483), a parte requerente, em trato preliminar, sustentou, também, que o apelo manejado por
UNIMED NATAL

(395/425)

deve ser parcialmente inadmitido devido à ocorrência de inovação recursal.

Sustenta, nessa linha, que a tese recursal de que
“A sentença afronta substancialmente o princípio do mutualismo quando imbui no ordenamento jurídico a mitigação contratual quanto ao fornecimento de algo que não foge dos limites obrigacionais postos no contrato firmado entre as partes”
, não foi discutida perante o juízo de origem.

Entretanto, observo que a referida tese, embora expressada de maneira diversa, foi debatida em primeiro grau de jurisdição, notadamente no âmbito da contestação, da réplica e das alegações finais.

Assim, sendo desnecessários outros esclarecimentos, não há que se falar em indevida inovação recursal, razão pela qual
REJEITO
tal preliminar.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de

dois

recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
UNIMED NATAL
SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
ESPÓLIO DE RITA DE CÁSSIA BORGES PIMENTAL
, ambos contra a r. sentença de fls. 390/392-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por esse em face daquela e da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“3. No termos da fundamentação supra, CONFIRMO liminar deferida às fls. 46/49 e, com base no art. 487, I, do CPC/15, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), a qual deverá ser devidamente atualizada desde a data do desembolso e sofrer a incidência de juros de mora desde a citação de acordo com os índices do TJES e danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente atualizado e com a incidência de juros de mora desde o arbitramento com base nos índices do TJES.

(...)

Em homenagem ao princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15. Na fixação dos honorários, levei em consideração o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para os seus serviços.”

Em suas razões recursais de fls. 395/425, a
UNIMED NATAL

pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, que
(i)
inexiste ato ilícito, tendo em vista que o procedimento solicitado não possui cobertura pelo plano de saúde;
(ii)
o plano de saúde não é obrigado a custear tratamento não estabelecido como de cobertura obrigatória no rol da ANS;
(iii)
não é
“(...) obrigada a estender as vantagens da nova legislação para o usuário que possui um plano anterior à vigência da Lei nº 9.656/98”
;
(iv)
a limitação de não custeio dos procedimentos de quimioterapia e radioterapia é legítima;
(v)
não ocorreram danos morais; e
(
vi
)
os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos

Já
ESPÓLIO DE RITA DE CÁSSIA BORGES PIMENTAL,
em seu apelo adesivo de fls. 451/467, aduz que
(i)
o juízo não se manifestou do pedido de gratuidade da justiça; e
(ii)
o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado.

Contrarrazões pela parte autora, às fls. 468/483, pugnando pela condenação da
UNIMED NATAL
ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões, no id 8239357, pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12569939, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Para melhor compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A autora,
RITA DE CÁSSIA BORGES PIMENTEL
, ajuizou a presente “ação de obrigação de fazer c/c com reparação de danos materiais e morais” em face da
UNIMED NATAL
e da
UNIMED VITÓRIA
, aduzindo, em síntese, que desde dezembro de 2010 é portadora de carcinoma de lobular infiltrante, de grau histológico, na mama esquerda.

Segue narrando que
“(...
) descobriu que muitos dos exames necessários para seu tratamento não eram cobertos por seu plano (por tratar-se de plano antigo não amparado pela lei 9.656/98), desta feita, apesar de sua condição financeira não ser das mais favoráveis, em virtude da gravidade da doença, a requerente adimpliu com os valores de vários exames visando à constatação dos limites de sua enfermidade e, também, para a realização da retirada de Linfonodos Axilares e da Mastectomia Total da mama esquerda”.

Sucede que, realizada a cirurgia de retirada da mama, o seu médico prescreveu tratamento, em até quatro semanas, mediante quimioterapia adjuvante, o que foi negado pela parte requerida, sob a alegação que “
(...) de acordo com a Cláusula IV do Contrato em anexo, no item 1.1 há vedação da cobertura de quimioterapia e radioterapia
”.

Basicamente diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda, pugnando, liminarmente, pela concessão de tutela de urgência para que a
UNIMED NATAL
seja compelida a autorizar, imediatamente, o tratamento médico indicado e demais outros procedimentos que se fizerem necessários para a suplantação do carcinoma, e que a
UNIMED VITÓRIA
viabilize adequadamente o cumprimento da medida.

No mérito, requer que a parte requerida seja condenada a arcar com os custos do tratamento oncológico, bem como a pagar indenização por danos morais e materiais suportados pela autora.

Recebida a inicial, o Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido liminar.

Após regular processamento do feito, foi proferida a sentença de procedência, na forma anteriormente delineada, decisão contra a qual foram interpostos os recursos que passo a examinar.

Pois bem. Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça ao
ESPÓLIO DE RITA DE CÁSSIA BORGES
PIMENTAL
por verificar que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais.

Em suas contrarrazões de id 8239357, sustenta a UNIMED VITÓRIA a sua ilegitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da presente demanda.

A rigor, imperioso registrar que a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –,
deve ser verificada
conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

Sobre o tema, vasta é a jurisprudência do C. STJ e deste E. Sodalício:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
"ad causam"
, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.

(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)
(grifei)

________________

(...) 2.
Segundo a teoria da asserção, a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação.
Considerando que a apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa da apelante. A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito. (...)

(TJES, Classe: Apelação, 014160380508, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)
(grifei)

No caso em apreço, constata-se relação de pertinência subjetiva de
UN
IMED VITÓRIA

com a lide debatida nos autos, sobretudo quando se verifica que atuou como intermediária nas requisições de tratamentos médicos realizadas pela autora, consoante fl. 31/36, 38/39, 42/43.

Portanto, deve ser
afastada

a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam

da
UNIMED VITÓRIA
.

Superado tal ponto, ao compulsar detidamente os autos, verifico que contrato de prestação de serviços assistenciais ao qual aderiu a autora foi celebrado em 15/03/1994 (fls. 20/25), ou seja, anteriormente à vigência da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, de modo que a referida lei não se aplica ao presente caso.

Somado a isso, fora acostado aos autos justificativa para a utilização do procedimento indicado, da qual consta que o médico especialista recomendou
“(...) iniciar o tratamento da paciente Srª Rita de Cássia Borges Pimentel com Quimioterapia Adjuvante até 4 semanas após a Cirurgia de Mastectomia Radical Esquerda realizada no dia 19/02/2011 por Câncer de Mama Estágio Clínico IIIc e Her-2 positivo, portanto com alto risco de morte e de recorrência da doença, a não observação desse prazo poderá ocorrer perda de benefício clínico do referido tratamento”
(fl. 19).

Sobre o tema, no julgamento da ADI 1931, em fevereiro do ano de 2018, o Eminente Ministro Relator Marco Aurélio do Excelso Supremo Tribunal Federal, entendeu que os contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 9.656/98 não podem ser atingidos pela sua regulamentação, sob pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito estabelecidos no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Salientou, para tanto, o pressuposto da segurança jurídica e o respeito à vontade das partes concluindo que
"(...
)
a toda evidência, o legislador, com o intuito de potencializar a proteção do consumidor, extrapolou as balizas da Carta Federal, pretendendo substituir-se à vontade dos contratantes. Salta aos olhos a inconstitucionalidade"
.

Todavia, mesmo nos casos de contratos de plano de saúde não regulamentados pela Lei nº 9.656/98, inexiste óbice à verificação de abusividades com base no CDC, por se enquadrarem as prestadoras do serviço no conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do CDC, bem como por tratar-se de contrato de trato sucessivo, sendo este o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. LEI Nº 9.656/1998. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO ANTIGO. IRRETROATIVIDADE. OBSERVÂNCIA. 1.
Embora as disposições da Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ; AgInt-AREsp 2.506.611; Proc. 2023/0370136-1; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 29/08/2024)
(grifei)

____________________

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 182/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE NÃO ADAPTADO À LEI N. 9.656/98. ABUSIVIDADE RECONHECIDA COM BASE NO CDC. POSSIBILIDADE. RECUSA INDEVIDA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO
. CÂNCER DE MAMA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, as regras estabelecidas na Lei nº 9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes. 2. "Embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada" (RESP n. 1.421.512/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 30/5/2014.) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao Recurso Especial.

(STJ; AgInt-AREsp 2.518.421; Proc. 2023/0438458-0; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 02/09/2024)
(grifei)

Outrossim, a rigor, o contrato de plano de saúde deve observar os princípios da confiança e da vulnerabilidade, bem como suas cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, a fim de coibir desequilíbrios entre as partes, principalmente em razão da sua hipossuficiência em relação ao fornecedor.

Deste modo, a referida alegação deduzida pelo plano de saúde recorrente não serve de justificativa para a subversão de normas legais impositivas, como são aquelas que visam proteger as partes que estão em reconhecida situação de vulnerabilidade.

Destarte, aplicável ao caso as normas do
CDC
, principalmente aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4º). É o que prevê, inclusive, a Súmula nº 608, do STJ:

Súmula nº 608, STJ
: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Portanto, quando estão em risco os direitos fundamentais à vida e à saúde, em se tratando de natureza consumerista, o princípio da
pacta sunt servanda
encontra limites no direito fundamental da dignidade humana e na proteção à vida (arts.
1º
, inciso III e 5º,
caput,
da CF/88).

Por outro lado, é certo que existe no contrato firmado entre os litigantes cláusula que limita os tratamentos médicos a serem fornecidos à consumidora àqueles ali constantes, o que teria motivado a negativa por parte da operadora de saúde.

Porém, apesar de ser assente na jurisprudência do C. STJ a orientação no sentido de que não se pode negar o direito da empresa administradora do plano de saúde de estabelecer quais os tipos de doenças estarão cobertas, não se mostra razoável, todavia, permitir que fique ao seu arbítrio determinar qual o tipo de tratamento poderá ser utilizado pelo associado para tratar doença coberta pelo plano.

Nesse sentido, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/1998. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA N. 608/STJ. DOENÇA COBERTA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO INDEVIDA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Acerca da recusa de custeio de procedimento médico necessário ao tratamento do beneficiário do plano de saúde, com base em contrato anterior à Lei n. 9.656/1998, o STJ tem decidido que,
"Embora as disposições do aludido diploma legal, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor.

[...] Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar" (AGRG no AREsp n. 800.635/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 25/11/2016).
2. Com efeito, "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula nº 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). 3. "[...] os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados" (AgInt no AREsp 1.816.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/0/2021, DJe de 27/09/2021). (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ; AgInt-REsp 1.961.897; Proc. 2021/0305371-7; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 12/05/2023)
(grifei)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELO RECORRENTE.
TRATAMENTO ONCOLÓGICO.
CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98. CONTRATO NÃO REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DO CDC. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS MAIS FAVORÁVEIS A CONSUMIDORA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO
. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Objetivamente, em sede de cognição superficial,
remanesce a aplicação do regramento geral, qual seja o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), mesmo que o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares entre a operadora do plano e a recorrida tenha sido firmado antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/98
. 2. Embora as disposições da citada legislação (Lei nº 9.656/98) não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime),
a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor, já que o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC
, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito. Incidência do disposto no verbete nº 469 da Súmula da jurisprudência dominante do STJ. (TJES, Classe: Apelação, 069140002465, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 09/03/2016). 3. Em que pese o verbete sumular (Súmula nº 469/STJ) encontrar-se cancelado, sabe-se que o mesmo foi substituído pelo verbete sumular nº 608/STJ - Súmula nº 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula nº 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) 4.
As cláusulas que afastam determinado tratamento ou medicamento, em relação a doenças não excluídas pelo contrato, além de colocar o consumidor em situação de desvantagem excessiva, é capaz de frustrar os fins do próprio negócio jurídico, não podendo servir esse argumento de óbice ao tratamento pretendido a determinada enfermidade, sobretudo porque referidas cláusulas devem ser interpretadas de forma ampliativa
. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; AI 0029506-53.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/01/2021; DJES 05/02/2021)
(grifei)

Dessa forma, comprovada a necessidade do procedimento em relação a enfermidade, é devida a cobertura pelo plano de saúde de todas as despesas que o segurado tiver, já que apenas o médico especialista, conhecedor do estado clínico de seu paciente, é capaz de identificar, diante da situação concreta, as reais necessidades quanto ao tratamento a ser utilizado.

Ademais, apesar de não desconhecer que o sistema tipicamente privado atua em caráter suplementar (supletivo), o fato é que quem contrata um plano de assistência à saúde paga determinados valores para ter tranquilidade e garantia, de modo que a operadora de plano de saúde assume, desse modo, as consequências econômicas de sinistros previstos na lei de regência.

Dessa forma, diante da ilegalidade da recusa do procedimento médico nos termos acostados à inicial, não há que se falar em reforma da sentença quanto a este ponto.

Acerca da ocorrência de danos morais, não tenho dúvidas em afirmar que eles estão devidamente configurados. Isso porque, a autora encontrava-se em situação delicada de saúde, correndo risco de morte.

Com efeito, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a conduta praticada pela parte requerida extrapola o mero dissabor, causando dano extrapatrimonial passível de ser indenizado, veja-se:

(...) 5)
A recusa ou demora injustificada à cobertura médica pleiteada pela autora constitui causa de ofensa aos direitos de sua personalidade, tendo em vista o agravamento da situação de aflição psicológica com a espera pela liberação de cirurgia de que necessitava que, em última análise, resultou em piora de seu quadro clínico
. 6) A causa de pedir fundava-se, sobretudo, na alegada impossibilidade de utilização dos serviços médicos e hospitalares contratados, além de aventada abusividade por parte das requeridas ao privá-la dos atendimentos de que necessitava, que não foram descortinadas, restando reconhecida a presença dos requisitos indispensáveis à configuração do dever de indenizar, tão somente, no que se refere ao verificado retardo na liberação/autorização do procedimento cirúrgico a ela prescrito cuja realização não foi informada sendo certo apenas que não havia ocorrido cerca de sete meses após a solicitação médica. (...)

(TJES, Classe: Apelação, 011140115582, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SÁUDE. AUTOR QUE SOFREU EDEMA AGUDO DE PULMÃO, EM RAZÃO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, NECESSITANDO DE CIRURGIA.
Demora na autorização para a realização de procedimento cirúrgico. Matéria que envolve análise pericial técnica que não foi feita diante da indicação do laudo médico de que a realização da cirurgia deveria ser realizada em prazo exíguo.
Prova cuja produção foi dispensada, em sede judicial, sendo deferida antecipação de tutela para imediata realização da cirurgia. Correta a sentença que confirmou a tutela antecipada já que o autor embora tenha se submetido ao procedimento cirúrgico veio a falecer alguns dias depois a confirmar, em tese a urgência. Dano moral in re ipsa. Desprovimento do recurso da ré.

(TJRJ; APL 0031516-11.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos Santos; DORJ 30/08/2018; Pág. 467)
(grifei)

Portanto, tal como a instância primeva, me convenço acerca da existência de ato ilícito que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, sendo passível de ser indenizado pela parte causadora do dano.

A respeito da quantificação do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico
1
, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Vislumbro que a lesão atingiu a integridade moral da requerente, porquanto se viu privada de receber o devido tratamento médico pela recusa indevida da parte requerida, o que impôs risco concreto de agravamento de sua saúde.

Na análise do caso concreto, deve-se aferir, ainda, as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

A partir de tais elementos, vale registrar que a recusa na realização do procedimento nos termos pleiteados na inicial causaram angústia e sofrimento à paciente. Ademais, vale lembrar ainda que, no caso, lidamos com o direito à saúde, componente indispensável de valores da maior estatura constitucional, como a vida e a dignidade da pessoa humana.

Somado a isso, em particular a culpabilidade da requerida, empresa sólida no mercado de planos de saúde, penso que estamos diante de caso em que é elevada a culpabilidade da ré.

Assim, diante de tais elementos, e, também considerando a situação socioeconômica dos envolvidos, penso que a quantia estabelecida a título de indenização por danos morais deve ser majorada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor esse que se mostra mais adequado ao caso concreto, estando ainda em consonância com a jurisprudência deste Eg. Sodalício, devendo, portanto, ser reformada a r. sentença neste ponto.

Em casos similares, cito jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA INTERNAÇÃO EM UTI NEGATIVA
NULIDADE JULGAMENTO ANTECIPADO INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS FUNDAMENTAÇÃO CARÊNCIA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
DANO MORAL QUANTUM
HONORÁRIOS RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. É lícito ao plano de saúde estabelecer cláusula de carência, porém tal disposição contratual deve observar o disposto no artigo 12, V, c, da Lei nº 9.656/98 que limita o período de carência a 24 (vinte e quatro) horas nos casos de urgência e emergência. 4. Não se aplica o disposto nos artigos 2º e 3º da Resolução Consu 13/98 no que diz respeito à limitação às primeiras 12 (doze) horas das internações realizadas em caráter de urgência, porque o ato infralegal não pode ser contrário ao disposto na Lei nº 9.656/98, bem como porque o C. STJ possui entendimento pacífico acerca da impossibilidade de limitação do tempo de internação. Inteligência da Súmula 302. 5. A negativa de cobertura de forma indevida enseja indenização pelos danos morais, principalmente quando o paciente encontra-se em situação de saúde delicada e o procedimento requerido era necessário à preservação da sua vida.
6. O dano moral deve ser quantificado de acordo com o sistema bifásico, identificando, na primeira fase, o interesse jurídico lesionado de acordo com o grupo de precedentes aplicável e, na segunda, os contornos do caso concreto (gravidade do fato, culpabilidade do autor do dano, intensidade do sofrimento da vítima e situação socioeconômica das partes). A indenização quantificada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) adequa-se aos critérios definidos pela jurisprudência
. 7. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 035160120719, Minha Relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019)
(grifei)

____________________

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A DUT 110 da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS preceitua que os planos de saúde proverão cobertura obrigatória do exame solicitado pelo médico assistente (neurologista, oncologista clínica, hematologista ou geneticista) quando a paciente apresentar sinais clínicos indicativos da doença atual ou história familiar e permanecerem dúvidas acerca do diagnóstico definitivo após a anamnese, o exame físico, a análise de heredograma e exames diagnósticos convencionais. 2. Voto vencedor:
A negativa de cobertura de atendimento para tratamento de câncer transcende o mero aborrecimento, uma vez que ensejou aflição psicológica da apelante, conforme precedentes do STJ. 3. Necessária a fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Recurso conhecido e provido.

(
TJES, AC 0000962-20.2021.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 13/03/2024)
(grifei)

____________________

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. A determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá sopesar as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima. II. Na hipótese, são inegáveis os fortes reflexos psicológicos decorrentes da súbita e inesperada negativa de atendimento por parte da Operadora do Plano de Saúde, atingindo a dignidade da usuária e intensificando severamente o sofrimento psíquico desta, já combalida por suas condições precárias de saúde. III.
Montante indenizatório a título de danos morais majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte.
IV. Verba honorária sucumbencial majorada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a incidir sobre a obrigação de fazer e de pagar, nos termos dos artigos 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15. V. Recurso parcialmente conhecido e provido.

(TJES, AC 0032744-51.2017.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 24/05/2023)
(grifei)

Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, reformo a r. sentença,
de ofício,
no tocante aos consectários legais, de modo que sobre a indenização por dano moral deve incidir juros de mora a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ).

Por derradeiro, em relação ao pedido de condenação da
UNIMED NATAL
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. Veja-se, a exemplo, o seguinte precedente do C. STJ:

(...) IV -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
V - Agravo Interno não conhecido.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifei)

É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

Nessa esteira, não compreendo a interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, por si só, como conduta subsumível às hipóteses legais previstas para a incidência da multa por litigância de má-fé.

Diante das considerações ora alinhavadas,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
UNIMED NATAL
, e
DAR PROVIMENTO
ao apelo manejado pela parte autora, reformando a r. sentença, para (i) deferir-lhe o pedido de gratuidade da justiça; e (ii) majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante esse sobre o qual deve incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº 362, do STJ).

Majoro os honorários sucumbenciais, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
(...) 3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. 6.(...).
(REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.